Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801341-71.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: ROSANGELA TEIXEIRA RIBEIRO, FRANCISCO IREUDO ALENCAR RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO.AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGADO PROVIMENTO.DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.A verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor da Consumidora, havendo substancial atraso na entrega da obra, resulta viável a rescisão do contrato.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

3.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N.º 0801341--71.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A

ADVOGADO:

AGRAVADA: ROSANGELA TEIXEIRA RIBEIRO E

FRANCISCO IREUDO ALENCAR RIBEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de agravo de instrumento interposto por FGR URBANISMO BELÉM S/A, em face da decisão monocrática - ID.28558, pág. 01/03 nos autos de agravo de instrumento, na qual foi negado provimento ao recurso, confirmando a decisão proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada em face da Agravante.

A decisão guerreada, de minha lavra, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com fulcro na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a sentença combatida, haja vista que a prova inequívoca do alegado e a verossimilhança da alegação associadas a uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 273 do CPC, são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da referida medida, se encontram presentes na decisão de primeiro grau.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alegou, em síntese, que o contrato firmado com os agravados, encerra unicamente uma operação de compra e venda com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, em que as partes, antes e mesmo quando de sua lavratura, puderam se manifestar sobre suas cláusulas (nada tendo a ver com contrato de financiamento regido pelas regras do sistema habitacional ou promessa de compra e venda), por óbvio não incidem regras consumeristas, mas sim as normas especiais previstas na Lei n.º 9.514/97, e, subsidiariamente, as disposições do Código Civil.

Argumenta que a pretensão dos agravados não reúne condições mínimas de prosperarem, e em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, e consequentemente cassada a liminar concedida pelo MM. Juízo
a quo
.

Regularmente intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões conforme certificado no ID.620863.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a decisão que CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de compra e venda firmado com a ré a partir da data da propositura da ação, reconhecendo a relação de consumo existente entre as partes litigantes - artigos 2º e 3º do CDC, teve seu fundamento decorrente da existência de prova inequívoca e o dano de difícil reparação.

No caso concreto, presentes a verossimilhança e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor da Consumidora, havendo substancial atraso na entrega da obra, resulta viável a rescisão do contrato.

Assim, pertinente a rescisão contratual e a abstenção de cobranças e a inscrição do nome da Promitente-compradora nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Sumula 543 do STJ.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E DOS EFEITOS DA MORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC - TUTELA PROVISÓRIA - DEFERIMENTO. - O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar. Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). Persiste, ademais, o requisito negativo, antes previsto no artigo 273, § 2º do CPC/73 e agora presente no parágrafo terceiro do artigo 300 do NCPC, que impede a concessão da liminar satisfativa quando houver risco de irreversibilidade do provimento. -
Considerando que o objeto da ação de conhecimento é justamente a rescisão do referido pacto, não se mostra admissível exigir-se da parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o pagamento das parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades pelo seu não cumprimento, sobretudo, quando o motivo para o fim do contrato é justamente não possuir a parte mais condições de suportar com o pagamento das prestações pactuadas. - Logo, presentes os requisitos, a suspensão da exigibilidade do contrato com a suspensão dos efeitos da mora é medida que se impõem.
(TJMG - Agravo de Instrumento-C.v. 1.0000.16.025696-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 30/09/2016) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC - TUTELA PROVISÓRIA - DEFERIMENTO.
- Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). -
Considerando que o objeto da ação de conhecimento é justamente a rescisão do referido pacto, não se mostra admissível exigir-se da parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o pagamento das parcelas vincendas e, portanto, sujeita às penalidades pelo seu não cumprimento, sobretudo, quando o motivo para o fim do contrato é justamente não possuir a parte mais condições de suportar com o pagamento das prestações pactuadas.
(TJMG - Agravo de Instrumento-C.v. 1.0000.16.090927-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 20/03/2017) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFERIMENTO DA LIMINAR POSTULADA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
Possível o deferimento da liminar requerida quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas, a partir da interposição da demanda, quando a parte autora pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta.
Precedentes deste Colegiado. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067714170, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/02/2016). (grifo nosso).

Ademais, a demora para efetivação da rescisão contratual resulta em um maior número de parcelas a serem pagas pela parte, isto é, quanto maior o tempo até a efetiva rescisão, maior será a quantia a ser paga pelo agravante.

Desse modo, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto
, nego provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/04/2021